Tribunal: TJES
Processo: 0000067-10.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000067-10.2019.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000067-10.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE VIZANI - RJ101709-A
APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Pretende o recurso a anulação da sentença porque
o Município de Laranja da Terra
ao se
apresent
ar

a
os autos, regulariz
ou
a capacidade processual do polo passivo
da demanda
, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Entende-se como legitimidade, a condição da ação que envolve a titularidade ativa ou passiva da ação que nas palavras de Liebman definiu como “
a pertinência subjetiva da ação” (
LIEBMAN, Enrico Tullio.
Op. cit.
, n. 14, p. 42.
).

Nesse contexto, para que a pretensão autoral seja procedente é necessário que a parte constante no polo passivo seja legitima, o que significa dizer que seja capaz de suportar os efeitos daquela sentença de procedência dos pedidos autorais.

De fato, ao vincular o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE como parte, pretendeu a apelante litigar com pessoa jurídica que não detém personalidade jurídica, isto porque à míngua de possuir CNPJ, não possui capacidade de processual, o que gera a extinção do processo por ilegitimidade passiva
ad causam
.

Dessa forma, não há que se falar em
error in procedendo
para gerar a anulação da sentença ao argumento de que o Município de Laranja da Terra compareceu espontaneamente aos autos, uma vez que, na verdade, o comparecimento foi justamente para alegar e reconhecer a ilegitimidade passiva do ente despersonalizado.

Nessas hipóteses, não há prejuízo ao recorrente, diante da não ocorrência do fenômeno da coisa julgada material, possibilitando a propositura de nova ação agora contra o ente correto – Município de Laranja da Terra – com base no art. 14 da Lei Complementar n. 141/2012, criada a fim de regulamentar o §3º do art. 198 da CF/88.

Nesse sentido:

[...]1. P
reliminar de ofício: Ilegitimidade passiva do Fundo Municipal de Saúde o Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba não detém personalidade jurídica e, via de consequência, carece de capacidade processual, sendo manifesta a sua ilegitimidade passiva, o que impõe extinção do processo em relação a ele.
(TJES, Classe: Apelação, 001140022615, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO DIRETA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 14 da Lei Complementar 141/202, o Fundo Municipal de Saúde está vinculado à Administração Direta, pois é mantido em funcionamento pelo ente federativo. Desse modo, embora possua CNPJ próprio, a sua natureza permanece despersonalizada, tendo a função tão somente de constituir unidade orçamentária e gestora necessária para serem consignadas as dotações específicas para a realização dos programas de trabalho na área de saúde. 2. Apesar de não dispor de personalidade jurídica, os Fundos Distrital, Estaduais e Municipais devem estar com o CNPJ regularizado de acordo com as orientações da Receita Federal do Brasil, a fim de que possam receber transferências oriundas do Fundo Nacional de Saúde. Caso contrário, o fundo de saúde não será considerado como fundo público para fins processuais e operacionais para recebimento de transferências intergovernamentais. 3. O Município é o responsável pela gerência e por responder às ações envolvendo a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saúde.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 053130001455, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DESPERSONALIZADA.
AUSÊNCIA DE
ERRO IN PROCEDENDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.

Entende-se como legitimidade, a condição da ação que envolve a titularidade ativa ou passiva da ação que nas palavras de Liebman
definiu como
“
a pertinência subjetiva da ação”.
2.

Nesse contexto, para que a pretensão autoral seja
procedente é necessário que a parte constante no polo passivo seja legitima, o que significa dizer que seja capaz de suportar os efeitos daquela sentença de procedência dos pedidos autorais.
3.
A
o vincular o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE como parte, pretendeu a apelante litigar com pessoa jurídica que não detém personalidade jurídica, isto porque à míngua de possuir CNPJ, não possui capacidade de processual, o que gera a extinção do processo por ilegitimidade passiva
ad causam
.
4.

Dessa forma, não há que se falar em
error in procedendo
para gerar a anulação da sentença ao argumento de que o Município de Laranja da Terra compareceu espontaneamente aos autos, uma vez que, na verdade, o comparecimento foi justamente para
alegar e
reconhecer a ilegitimidade passiva do ente
despersonalizado
.
5.

Nessas hipóteses, não há prejuízo
ao recorrente
,
diante da não ocorrência do fenômeno da coisa julgada material, possibilitando a propositura de nova ação agora contra o ente correto – Município de Laranja da Terra – com base no art. 14 da Lei Complementar n. 141/2012, criada a fim de regulamentar o §3º do art. 198 da CF/88.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.